Tribunal: STF
Processo: ARE 1588554
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: Direito tributário. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Lucro decorrente de exportações. Alcance da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. Tema 8 da repercussão geral. Agravo não provido.

    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incide sobre o lucro decorrente das exportações. A imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não o alcança” (Tema 8).

    2. Agravo interno conhecido e não provido.